Tribunal: TJDFT
Processo: 0017836-26.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FURTO FAMÉLICO. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. PREJUÍZO MATERIAL DA VÍTIMA. VALOR SIGNIFICATIVO. DESCABIMENTO. Conforme se constata do interrogatório judicial do acusado, o crime de furto qualificado não foi praticado sob a premente e única necessidade de saciar a fome, o que impede a aplicação da excludente de ilicitude pelo estado de necessidade. A ação criminosa praticada pelo réu e seu comparsa ocasionou diversos danos materiais à vítima, tendo em vista o arrombamento da porta da loja, o descarte de alimentos remexidos, a danificação do caixa e das câmeras de segurança, dentre outros objetos. A vítima estimou o prejuízo total na ordem de R$4.000,00. Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos básicos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, os quais não se verificam no caso em análise. O caso concreto também não permite a incidência do privilégio previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal. Embora o réu seja tecnicamente primário, os prejuízos suportados pela vítima não podem ser considerados de pequeno valor.